Tribunal: TJBA
Processo: 8009326-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009326-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JORDANIA RODRIGUES LEITE DA SILVA e outros

Advogado(s): JORDANIA RODRIGUES LEITE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO
(ARTIGO 157, § 2º-A DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
E
DE
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
IN
OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
SUPOSTAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, ocorrido em rodovia, durante o período noturno, com subtração de motocicleta.

2.
A decisão de primeiro grau decretou e manteve a prisão preventiva com fundamento na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do modus operandi.

3.
A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, alegando
(i)
ausência de fundamentação idônea,
(ii)
condições pessoais favoráveis e
(iii)
enfermidades graves (epilepsia e transtornos psiquiátricos), requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da prisão preventiva;
(ii)
a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318, II, do CPP); e
(iii)
as condições pessoais favoráveis permitem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos policiais, além do reconhecimento da vítima.

6.
O
periculum libertatis
está caracterizado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi (crime praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em rodovia e com fuga), circunstâncias que revelam periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

7.
A jurisprudência do STF e do STJ admite a utilização da gravidade concreta e do modo de execução do delito como fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

8.
A alegação de doença grave não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária a demonstração cumulativa de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não foi comprovado.

9.
Os relatórios médicos juntados apenas atestam a existência de enfermidades e a necessidade de medicação contínua, sem comprovar estado de extrema debilidade ou incapacidade do sistema prisional de prestar assistência médica adequada.

10. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

11. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige prova cumulativa de extrema debilidade do agente e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter o risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 23.06.2015; STF, RHC 220.100/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no RHC 149.149/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC 847.075/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, RHC 221.076/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8009326.22.2026
.8.05.0000
,
impetrado pela advogada

JORDANIA RODRIGUES LEITE

(OAB/BA 60.589),
em favor do Paciente

FRANCINEI MARQUES SILVA
,
apontando como autoridade coato
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06